Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-13.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001333-13.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OSORIO PIZARRO COSTA - CPF: 214.687.848-70 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), Valdemar Graciano (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), WALDEMAR GRACIANO - CPF: 156.587.671-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENTRE PARTICULARES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – PROPRIEDADE E POSSE DO DEMANDANTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em matéria de distribuição probatória, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, visto que os documentos juntados com a inicial são insuficientes a demonstrar a propriedade/posse sobre o veículo a que se pretende a busca e apreensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001333-13.2016.8.11.0044

APELANTE:

JOÃO OSORIO PIZARRO COSTA

APELADO:

WALDEMAR GRACIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO OSORIO PIZARRO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
MM. Juiz Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no 1333-13.2016.811.0044 (Código 69154),
ajuizada em face de
WALDEMAR GRACIANO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que as provas documentais dos autos dão conta que o veículo objeto da lide é de sua propriedade, sendo que a sentença de improcedência se fundou em depoimento contraditório.

Argumenta que a teor do art. 1.268 do Código Civil, a tradição reclama a legitimação do transmitente, cuja alienação só pode ser efetivada pelo proprietário da coisa, inclusive, pressuposto do negócio jurídico.

Acrescenta que seu genitor não podia entregar o bem, haja vista que não lhe pertencia, de modo que pugna pela total procedência dos pedidos formulados na inicial [id. 22146963].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 22146967].

O preparo foi recolhido em dobro, consoante id. 33375999 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO OSORIO PIZARRO COSTA
, ora apelante, ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face de
WALDEMAR GRACIANO
e outro (Antônio de Tal, vulgo “Antônio maconha” – excluído da relação processual quando da realização da audiência de instrução e julgamento – Id 22146958), alegando, em suma, ser proprietário do trator D6D, marca Caterpillar, esteira, adquirido em 14 de maio de 2014 de Alaor Aparecido de Almeida, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O apelante aduziu em sua peça de ingresso que o veículo foi furtado, sendo posteriormente localizado na “Fazenda Tauá” de propriedade do apelado, razão pela qual ajuizou a ação de busca e apreensão para reaver o bem, vindicando o deferimento da liminar respectiva, que restou indeferida pela togada singular, ante a não comprovação da probabilidade do direito invocado (Id 22146476).

Após a instrução processual, mediante oferecimento de contestação, réplica e realização de audiência de instrução e julgamento oitiva de testemunha descompromissada, ante a relação de parentesco com o demandante (pai), constatou-se que o trator foi objeto de contrato particular de prestação de serviços celebrado entre os genitores do apelante e o apelado, onde o bem foi dado como parte do pagamento e, a par disso, o juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o demandante/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que a suposta propriedade do bem está atrelada a um contrato particular de compra e venda firmado entre o apelante (comprador) e o Sr. Alaor Aparecido de Almeida (vendedor), onde sequer há reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas (Id 22146474 – Pág. 2 e 3).

Ademais, o apelante não comprovou, durante a instrução processual, a sua posse sobre o bem objeto do litígio; aliás, sequer colacionou na inicial o documento do veículo que defende ser de sua propriedade.

O apelado, por sua vez, em sua defesa, já apresentou um contrato particular de compra e venda, com assinatura e firmas reconhecidas, inclusive das testemunhas (Id 22146481 – Pág. 1 a 4).

Na instrução processual, a testemunha não compromissada ouvida em Juízo, Sr. Osório de Almeida Nascimento Costa, que é genitor do apelante, confirmou que o recorrido sempre trabalhou com a família na fazenda em Paranatinga-MT, bem como esclareceu que o trator foi adquirido por seus genitores e entregue ao apelado como forma de pagamento de serviços contratados (Id 22146970 – Pág. 2).

De outro lado, observa-se que o apelante alega que não vendeu o veículo ao apelado. Todavia, as provas colacionadas nos autos dão conta que o maquinário descrito na inicial foi negociado entre o genitor do apelante e o apelado, como forma de pagamento dos serviços até então prestados, como consta expressamente da Cláusula 2a do Contrato Particular de Prestação de Serviços acostado no Id 22146481, que, segundo alegado pela própria testemunha, acabou não sendo concluído, por ausência de autorização ambiental.

Aliás, esta questão foi muito bem dirimida pelo togado sentenciando, ao assinalar inicialmente que a testemunha ouvida não somente confirmou os argumentos deduzidos pelo requerido/apelado, como também que
“foi categórica em afirmar que o trator foi adquirido para a empresa de sua propriedade, que o bem foi pago pela sua esposa, bem como disse que o contrato particular de venda e compra juntado aos autos foi lavrado apenas para fazer o transporte do referido móvel”
(
sic
fl. 46vo - Id 22146962).

Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois os documentos acostados pelo apelado, bem como a testemunha arrolada dão suporte à versão apresentada por este, que afirma que o maquinário lhe foi repassado como forma de pagamento dos serviços prestados junto à Fazenda de propriedade dos genitores do recorrente, mostrando-se escorreita a sentença
a quo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO ONEROSO DO VEÍCULO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – COMPRA E VENDA DO VEÍCULO ENTRE OS LITIGANTES COMPROVADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu na espécie. A medida cautelar de busca e apreensão não se mostra o instrumento processual adequado para a composição de conflitos que digam respeito à posse, à propriedade de bens de natureza móvel ou a nulidades de contrato de compra e venda”.
(N.U 0024494-95.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019 – Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro a verba honorária a ser suportada pelo apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020